Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. PENHORA. SISBAJUD. E-RIDF. RENAJUD. INFOSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser determinada a repetição de pesquisas por meio do Sisbajud, E-RIDF, Renajud e Infoseg para a localização de bens pertencentes aos devedores e suscetíveis de penhora. 1.1. Examina-se também a possibilidade de ser determinada a expedição de ofícios a entidades privadas, com a mesma finalidade.
2. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud e o Infoseg, não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 2.3. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.
3. No caso, não há nos autos notícia a respeito da efetivação de pesquisas recentes, nos últimos 12 (doze) meses, por meio do Infoseg, circunstância que autoriza o deferimento dessa medida, pois denota o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
4. A necessidade de deferimento de pesquisas por meio do E-RIDF não foi demonstrada, pois os dados factuais trazidos aos autos indicam que a providência perseguida pela agravante, relativa à localização de eventuais bens imóveis pertencentes aos devedores, foi alcançada por meio alternativo.
5. O recorrente pretende obter também a emissão de declarações específicas obtidas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. No entanto as informações aludidas são abrangidas pelo Sisbajud, de modo que o requerimento formulado pelo agravante consiste, nesse ponto, na possibilidade de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular.
6. No presente caso não está devidamente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se inadmissível neste momento a pretendida expedição de ofícios, notadamente diante da possibilidade de ser deferida a pesquisa a sistemas como Infoseg.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.